Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO OU NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INDEFERIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AQUISIÇÃO LÍCITA DO VEÍCULO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A restituição de bens no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade do bem apreendido e quando este não interessar mais ao processo, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

2. Embora comprovado nos autos que a requerente é a proprietária do veículo apreendido, quem fez o pagamento no valor de R$ 38.050,00 (trinta e oito mil e cinquenta reais) em espécie, conforme recibo de compra, foi o seu esposo, que foi preso conduzindo o bem, no qual foram apreendidos uma porção de cocaína, munições e uma arma de fogo, o que, de plano, corrobora com a dúvida sobre a origem lícita do bem.

3. Subsistindo dúvidas quanto ao direito da apelante, diante da existência de indícios de que o veículo foi adquirido com proveito de crime, e, ainda, quanto ao fato de a instrução processual não ter chegado ao fim e do bem apreendido ainda interessar ao processo, não há que falar em restituição nem em nomeação da interessada como fiel depositária.

4. Recurso desprovido.